Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-10.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-10.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
REGINO FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: ANSELMO FAGUNDES FIALHO

Advogado(s)
:
SIMONE MARIE MOREIRA E BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR EX-ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA INVALIDADO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA CURSO EAD. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior privada em face de sentença que, rejeitando preliminar de incompetência, julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por ex-aluno. O autor da ação alegou ter cursado bacharelado em Educação Física na modalidade EAD, sem saber que o curso não possuía autorização do MEC, o que ensejou a recusa de seu registro profissional pelo CREF-BA após a colação de grau. Pleiteou indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. A sentença condenou a instituição ao pagamento de R$ 13.260,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual ou Federal processar e julgar ação indenizatória relacionada à validade de diploma emitido por instituição privada de ensino superior vinculada ao Sistema Federal de Ensino; e (ii) caso superada a preliminar, examinar a responsabilidade civil da instituição de ensino pela oferta de curso irregular e a existência de danos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da validade de diploma de curso superior ofertado por instituição privada vinculada ao Sistema Federal de Ensino insere-se na competência da Justiça Federal, ainda que a ação tenha por objeto indenização por danos decorrentes da invalidade do diploma.

O interesse jurídico da União está presente quando se discute a regularidade de curso superior sujeito à fiscalização do Ministério da Educação, configurando hipótese de competência absoluta da Justiça Federal nos termos do Tema 1154 da Repercussão Geral do STF.

A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento, ao reconhecer que a pretensão indenizatória fundada na alegada irregularidade de curso superior está indissociavelmente ligada à atuação do MEC e, portanto, deve ser processada na Justiça Federal.

O acolhimento da preliminar de incompetência absoluta impõe a nulidade da sentença proferida pela Justiça Estadual e a remessa dos autos ao juízo federal competente, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença anulada. Autos remetidos à Justiça Federal.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal julgar ações que discutam, ainda que indiretamente, a validade de diploma de curso superior expedido por instituição privada vinculada ao Sistema Federal de Ensino.

O interesse da União justifica a competência federal sempre que a controvérsia envolver a fiscalização ou regulação do ensino superior exercida pelo Ministério da Educação.

A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual deve ser acolhida, com anulação dos atos decisórios e remessa dos autos à Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64 e 485, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.08.2021 (Tema 1154); STJ, EDcl no AgInt no CC 176943/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no CC 171788/SP, j. 08.02.2023, DJe 17.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000503-10.2023.8.05.0212
, em que figuram como Apelante
INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA
e como Apelado
ANSELMO FAGUNDES FIALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ANULANDO A SENTENÇA E DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03